Tribunal: TJPA
Processo: 0015756-54.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015756-54.2017.8.14.0045

APELANTE: MAIKON REIS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0015756-54.2017.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAIKON REIS SOUZA

2º APELANTE: MAIKON REIS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E USO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL E 28 DA LEI Nº 11.343/06).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.

DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SE O CRIME DE FURTO DEIXA VESTÍGIOS MATERIAIS, É IMPRESCINDÍVEL O EXAME PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA.

2.

DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL).
TESE REJEITADA.
NO AUTO DE APREENSÃO FORAM ENCONTRADOS APENAS DOIS PERFUMES, CINCO SHORTS, TRÊS CAMISAS E UM EDREDOM. OS DEMAIS OBJETOS, COMO TELEVISORES E APARELHO DE DVD QUE SUPOSTAMENTE FORAM FURTADOS NÃO FORAM ENCONTRADOS E VALE RESSALTAR QUE A VÍTIMA EM MOMENTO ALGUM PROVOU A EXISTÊNCIA DE TAIS BENS E SUA POSSE. ASSIM SENDO, NÃO SE PODE CONSIDERAR UMA SITUAÇÃO QUE AGRAVARIA A SITUAÇÃO DO RÉU COM BASE EM CONJECTURAS QUE NÃO FORAM PROVADAS EM SEDE JUDICIAL COM PROVAS CONTUNDENTES. NÃO SE SABE COM CERTEZA QUAIS ERAM ESSES OUTROS BENS SUBTRAÍDOS, REAL MARCA, TAMANHO, QUANTIDADE, DEVENDO SER CONSIDERADO APENAS O QUE FOI PROVADO, QUE É A APREENSÃO DOS PERFUMES E ROUPAS, BENS ESSES DE PEQUENO VALOR.

RECURSO DA DEFESA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. SE O MATERIAL INCRIMINATÓRIO É ROBUSTO E NÃO DEIXA DÚVIDAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO CRIME DE FURTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. EXTRAI-SE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS QUE O ACUSADO, VIZINHO DA VÍTIMA, ADENTROU A PROPRIEDADE DA VÍTIMA E SUBTRAIU DIVERSOS PERTENCES.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena de Maikon Reis Souza em 20 (vinte) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 25 de outubro e término no dia 04 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de novembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
MAIKON REIS SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 6547844) que condenou igualmente o ora acusado às penas de 20 (vinte) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07, ID nº 6547816), no dia 18/12/2017, por volta das 05:00 horas, a Guarnição da Polícia Militar foi informada de um furto na residência da Sra. Andrea Ribeiro da Costa, onde foram subtraídos diversos pertences, dentre os quais: 02 televisores, 01 aparelho DVD, 07 perfumes, roupas masculinas, além de edredom.

De acordo com o apurado pela polícia o responsável pelo furto na residência da vítima Andreia seria identificado como MAYCON REIS SOUZA, que aproveitou o ensejo da ofendida encontrar-se de férias na roça para levar todos os pertences da residência desta, arrombando janelas e portas da casa durante o repouso noturno.

Depreende-se do IPL, que a própria vítima identificou o autor do furto como sendo o seu vizinho, que reside na mesma rua que esta.

Após revista pessoal ao increpado foi encontrado nos bolsos deste o total de seis papelotes de uma substância esverdeada possivelmente sendo a droga conhecida por Maconha, pesando o total de 19g, que foi utilizada pelo acusado para uso pessoal.

O acusado asseverou que recebeu o entorpecente como forma de pagamento das duas televisões e aparelho de DVD da ofendida, que havia vendido para um traficante na Tiradentes, ponto de vendas de drogas. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal c/c 28 da Lei nº 11.343/06.

Na sentença
(fls. 137/139, ID nº 6547844), o acusado fora condenado nas sanções previstas nos artigos 155, §1º, do Código Penal e 28 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 143/150, ID nº 6547845), o
Ministério Público
pugnou pelo reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, bem como pela revogação do furto privilegiado, previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, devendo ser recalculada a dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 155/160, ID nº 6547847), a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do pleito recursal, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Em razões recursais
(fls. 161/167, ID nº 6547848), a
Defensoria Pública
pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões
(fls. 173/175, ID nº 6547850), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 281/286, ID nº 11195779), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja reformada a Sentença, no sentido de condenar o acusado, nas penas do artigo 155, §4º, I, do Código Penal. Quanto ao recurso de apelação interposto pela Defesa, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
MAIKON REIS SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 6547844) que condenou igualmente o ora acusado às penas de 20 (vinte) dias-multa.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.

DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL.

O Ministério Público requereu a reforma da Sentença, devendo ser reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, por entender que há conteúdo probatório suficiente, para comprovar autoria e materialidade do fato delituoso, cometido pelo Acusado, sendo prescindível o laudo.

Adianto que não acolho o pedido do
Parquet
.

Com efeito, o artigo 167 do Código de Processo Penal, dispõe: "
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
".

Nesse sentido é o posicionamento doutrinário:

É sabido que determinados crimes, dada a sua natureza, deixam vestígios materiais (facta permanentes); outros não (facta transeuntes). Em relação aos primeiros, por força de expressa disposição legal, contida neste artigo, há necessidade da realização do exame de corpo de delito
. (CUNHA, Rogério Sanches. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos - 5ª ed. ver. e atual. - Salvador: ED. JusPudivm, 2021. p. 538).

Ao contrário
sensu
, pois, se o crime de que ora se trata deixou vestígios, impunha-se que se procedesse ao exame pericial para a constatação da qualificadora do rompimento de obstáculo e escalada, à míngua do que não pode ela ser levada em conta para o agravamento da pena do sentenciado.

Coerentemente, ensina NUCCI, acerca do art. 155 do Código Penal:

"28. Necessidade do exame de corpo de delito: se o crime deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito (art. 158 do CPP), não podendo supri-lo a prova testemunhal. Esta somente será admitida, em lugar do exame, caso os vestígios tenham desaparecido, conforme preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal.
Nesse prisma: RT 639/278, Ap. 197.064-3/6, 1ª C., rel. Nilo Cardoso Perpétuo, 01.12.1997, v.u."(Op. cit. p. 676-677).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL A ATESTAR AS QUALIFICADORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP. DECOTE QUE SE IMPÕE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
. - É imprescindível a realização de perícia técnica para a caracterização das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, não se autorizando o suprimento pela prova testemunhal quando se verifica que o trabalho pericial não foi efetuado por desídia estatal. (Inteligência dos artigos 158 e 167 do CPP) - A avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais que não encontram respaldo probatório nos autos ou que são inerentes à própria conduta típica implica a reapreciação de tais moduladores e a redução da pena-base fixada.
(TJ-MG - APR: 10518180025778001 Poços de Caldas, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022).

FURTO PRATICADO COM O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DA CAUSA DE AUMENTO – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DE FURTO – PENA QUE DEMANDA AJUSTE – CAUSA DE AUMENTO (REPOUSO NOTURNO), CONTUDO, CONFIGURADA – RÉU QUE OSTENTA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME SEMIABERTO QUE SE AJUSTA À HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 15298959220218260228 SP 1529895-92.2021.8.26.0228, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 20/04/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/04/2022).

Assim, tendo em vista a ausência de laudo pericial e, considerando que a prova oral não supre a prova técnica do rompimento de obstáculo e escalada, impossível à incidência da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, art. 155 do Código Penal.

2.

DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL).

O Ministério Público aduz que o acusado não preenche os requisitos necessários para aplicação do furto privilegiado.

Da mesma forma, não acolho o requerimento da acusação.

O entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 511, é no sentido de que “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. Essa hipótese também é denominada pela doutrina como
furto privilegiado.

No auto de apreensão foram encontrados apenas dois perfumes, cinco shorts, três camisas e um edredom. Os demais objetos, como televisores e aparelho de DVD que supostamente foram furtados não foram encontrados e vale ressaltar que a vítima em momento algum provou a existência de tais bens e sua posse.

Assim sendo, não se pode considerar uma situação que agravaria a situação do réu com base em conjecturas que não foram provadas em sede judicial com provas contundentes. Não se sabe com certeza quais eram esses outros bens subtraídos, real marca, tamanho, quantidade, devendo ser considerado apenas o que foi provado, que é a apreensão dos perfumes e roupas, bens esses de pequeno valor.

Tenho para mim que o apelante preenche as condições exigidas pela norma para obtenção da causa de diminuição de pena do delito de furto (furto privilegiado). Isso porque é primário, o valor da
res furtiva
, embora não suficiente para se reconhecer o princípio da bagatela, é de pequeno valor.

Ressalto que os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo “poder”, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 5. O entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 511, é no sentido de que: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 07075596720208070010 DF 0707559-67.2020.8.07.0010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA O VALOR DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RECONHECIMENTO DE OFICIO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO – FURTO PRIVILEGIADO - ACUSADO NÃO REINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA DETERMINAM A IMPOSIÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO OCORREU, E DA BAIXA PENA FINAL FIXADA - SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA REFORMADA - RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0023883-59.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 04.04.2022)
(TJ-PR - APL: 00238835920148160035 São José dos Pinhais 0023883-59.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2022).

No caso sub examine, o apelante é primário e o valor da
res
mesmo computando o prejuízo da vítima, não é superior ao salário-mínimo da época.

Desse modo, levando-se em consideração os argumentos delineados acima, bem como o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §2º do art. 155 do CP ao furto qualificado, desde que o fato não seja de maior gravidade.

RECURSO DA DEFESA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa relata a ausência de provas suficientes para ensejar um decreto condenatório, aduzindo que, em fase de instrução, as testemunhas de acusação não conseguiram demonstrar a evidência de qualquer indício que indicasse a autoria do acusado, além de que não foi realizada qualquer prova capaz de imputar ao acusado a autoria do crime de furto, solicitando que o réu seja absolvido, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não é o caso dos autos, não merecendo guarita o pleito defensivo.

No que pertine à
materialidade
delitiva não restaram dúvidas quanto à sua comprovação, sendo comprovada p
elo auto de apreensão e entrega (fls. 19/20 IPL, ID nº 6547861), atestando que foram encontrados 06 papelotes de maconha, pesando 19,0g, bem como 02 perfumes, 05 shorts, 3 camisetas masculinas e 01 edredom, pertences estes entregues à vítima.

A autoria também é induvidosa, uma vez que restou provada
pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial
.

Senão vejamos.

Em Juízo, a vítima ANDREIA RIBEIRO DA COSTA, em juízo narrou:

Que estava de férias, viajou e deixou o controle do portão de sua residência com seu vizinho. Que em um dos dias choveu muito, com isso seu vizinho foi ver se estava tudo em ordem, ao abrir o portão constatou que a porta da casa estava aberta. Que quando chegou, vizinhos comentaram que Maikon já havia furtado outras residências às proximidades. Que Maikon era seu vizinho. Que chamou a polícia. Que após buscas nos pertences no réu foram encontrados alguns de seus pertences, como roupas, edredom e perfumes. Que não recuperou os televisores.

A testemunha ERICON FERNANDES DE MORAIS, na condição de policial civil, em juízo narrou:

Que estava em ronda, quando a vítima informou do furto. Que a vítima suspeitava do vizinho, uma vez que o mesmo foi visto saindo de sua residência. Que o acusado foi abordado e com ele encontrado alguns pertences da vítima e entorpecente. Que a vítima reconheceu o acusado e seus pertences. Que o acusado disse que teria vendido os objetos furtados da vítima para comprar droga. Que os objetos eram roupas.

No mesmo sentido, a testemunha BASÍLIO AMARAL BUNA, policial militar, em juízo disse:

Que estavam em ronda, quando foram acionados pela vítima, vizinha do réu, o acusando de haver furtado sua residência. Que em diligências viram o acusado na sua casa, que era do lado da casa da vítima, ainda de posse de certa quantia de droga – maconha, e umas roupas da vítima. Que vizinhos viram o acusado pular o muro e entrar na casa da vítima. Que a vítima reconheceu seus pertences. Que não recuperou todos seus pertences.

Em Juízo, a testemunha EDER PEREIRA DOS SANTOS, na condição de policial civil não se recordou dos fatos descritos na denúncia.

O acusado MAIKON REIS SOUZA em seu interrogatório em juízo negou os fatos descritos na denúncia, disse que começou a ocorrer uma fofoca na rua lhe acusando de haver furtado a casa da vítima. Que foi abordado por policiais, espancado e ameaçado para confessar a prática do crime. Que nem as drogas eram suas. Que não vendeu nada para trocar por droga. Que só conhecia a vítima de vista. Que não está preso por este processo, que responde a outro processo.

É de nosso conhecimento que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas.

Assim, o conjunto probatório figura harmonioso, já que as declarações da vítima e das testemunhas se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, tornando inconteste sua responsabilidade pelo crime descrito na denúncia, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar genuína e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da sua conduta.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (...)
(TJ-SP - APR: 15003882220188260542 SP 1500388-22.2018.8.26.0542, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2022).

FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS - INOCORRÊNCIA
. 1- A autoria e materialidade dos crimes de furto simples e receptação, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos, ensejam a manutenção do édito condenatório. (...)
(TJ-MG - APR: 10000220624217001 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, convém destacar que o que a lei veda é a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP. Porém, tais elementos podem, sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria, traz-se à colação o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ
. 1 –
In casu
, em que pese entendimento diverso da combatida defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para condenar o ora agravante que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, porquanto não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas também em provas testemunhais colhidas no crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao artigo 155, do CPP, na medida em que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que é possível a utilização de elementos constantes da investigação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas no decorrer da instrução criminal, como ocorreu no presente caso. Precedentes.
(STJ – AgRg no AREsp 1901228, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Publicado em 14/09/2021).

Com efeito, há, a meu ver, provas judiciais suficientes de que o acusado praticou o delito de furto narrado na denúncia, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de furto simples praticado pelo acusado.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais, m
antendo a pena de Maikon Reis Souza em 20 (vinte) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

É como voto.

Belém, 04/11/2022